Tribunal: TJDFT
Processo: 0750105-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A internação provisória é medida excepcional que exige a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus commissi delicti) e da demonstração da necessidade imperiosa da medida, para a garantia da ordem pública ou da segurança pessoal da adolescente (periculum libertatis), nos termos do parágrafo único, do artigo 108 e do artigo 174 do ECA.
2. Em que pese a gravidade em concreto dos fatos que são atribuídos ao menor, a ausência de violência ou grave ameaça na prática do ato infracional e o fato de não haver sentença de mérito que tenha reconhecido, antes, a prática de ato infracional pelo jovem, impedem a imposição de medida de internação provisória, por ausência dos requisitos do art. 122 c/c arts. 108 e 174 do ECA.

3. Recurso conhecido e desprovido.